Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-12.2019.8.11.0029
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000966-12.2019.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (RECORRENTE), MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - CPF: 631.344.890-15 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2603-78 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA DA SILVA - CPF: 879.258.261-34 (RECORRIDO), MARINA ROSA DA SILVA - CPF: 006.480.561-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000966-12.2019.8.11.0029

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CANARANA

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

TEREZINHA MARIA DA SILVA

Litisconsorte passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TESE DE SEGURO NÃO CONTRATADO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – DESCONTOS INDEVIDOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – PERSISTÊNCIA DOS DESCONTOS – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS PERSISTENTES – CONSUMIDORA EM TRATAMENTO MÉDICO E PSICOLÓGICO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a parte Recorrente é a instituição bancária que permitiu os descontos sem prova da contratação e da autorização pelo consumidor, de modo que que é solidariamente responsável pela falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

São indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário sem autorização do consumidor, sem prova da contratação. A ausência de atendimento das várias reclamações administrativas por meio de “call center” ou por aplicativo de conversa enseja o reconhecimento de falta de boa-fé a autorizar a repetição do indébito em dobro e a fixação de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando se tratar de benefício previdenciário, as insistentes reclamações não atendidas e a condição de saúde da parte promovente.

Em se tratando de relação contratual, os juros fluem da citação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Banco Bradesco S/A, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a condenou solidariamente com a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL a pagar indenização por dano moral (R$ 5.000,00), bem como a restituir, na forma dobrada, o valor descontado indevidamente (R$ 482,71) em razão da ausência de prova da contratação do seguro, cujos descontos recaíram sobre benefício previdenciário
, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, decido pela procedência em parte do pedido, para condenar as requeridas, SOLIDARIAMENTE a: a) restituir, EM DOBRO, à parte requerente o valor indevidamente descontado em sua conta corrente na quantia de R$482,71 (quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (27/01/2020) por se tratar de ilícito contratual, e; b) condenar o requerido pagar à parte requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (27/01/2020).

Ratifico a liminar.

A parte promovida Banco Bradesco S/A, ora Recorrente, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva porque, no seu entender, se trata de mero agente financeiro. No mérito, alegou ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral por se tratar de meros descontos sem maiores consequências, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

Sustentou a inexistência de má-fé, de modo que não há pressuposto para fixação da repetição do indébito em dobro.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação e a fixação dos juros a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida Banco Bradesco S/A, ora Recorrente, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva porque, no seu entender, se trata de mero agente financeiro.

Sem qualquer razão a parte Recorrente, uma vez que fora quem permitiu que os descontos se operassem sem o consentimento do consumidor, correntista. É sabido que como gestor, administrador da conta bancária somente poderia autorizar descontos com o consentimento do consumidor, o que não comprovou, de modo que possui responsabilidade objetiva e solidária.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a parte Recorrente é a instituição bancária que permitiu os descontos sem prova da contratação e da autorização pelo consumidor, de modo que que é solidariamente responsável pela falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, melhor sorte não possui a parte Recorrente, devendo o recurso ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque o mérito da presente ação se refere a negativa de contratação de seguro que causou descontos em benefício previdenciário da parte promovente, que se encontra em tratamento médico e psicológico, conforme documentação médica juntada, descontos esses que não cessaram nem mesmo após várias reclamações administrativas, vindo a ser interrompidos mediante a concessão de liminar.

Com efeito, são indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário sem autorização do consumidor, sem prova da contratação. A ausência de atendimento das várias reclamações administrativas por meio de “call center” ou por aplicativo de conversa enseja o reconhecimento de falta de boa-fé a autorizar a repetição do indébito em dobro e a fixação de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando se tratar de benefício previdenciário, as insistentes reclamações não atendidas e a condição de saúde da parte promovente.

Por fim, quanto ao pedido para fixação dos juros a partir do arbitramento, não lhe assiste razão, posto que possuir relação contratual com a parte promovente, havendo falha ao permitir descontos no benefício sem autorização, de modo que os juros foram corretamente fixados da citação. Em se tratando de relação contratual, os juros fluem da citação, devendo-se aqui analisar a existência de falha na prestação do serviço bancário e não a falta de prova da contratação do seguro.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020